Tribunal: TCU
Processo: 040.795/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Ana Iris de Oliveira Freitas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recurso de Reconsideração interposto por Ana Iris de Oliveira Freitas contra o Acórdão 3330/2024-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Ana Iris de Oliveira Freitas, negando-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e ao Fundo Nacional de Saúde.